Tribunal: TJSP
Processo: 2159754-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2159754-46.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante CIRCUITO
DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A e é agravado
MARCO ANTONIO AMANAJAS PESSOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2159754-46.2020.8.26.0000 – Ca 1920e
2
Voto no 43.035
Agravo de instrumento no 2159754-46.2020.8.26.0000
Processo originário no 1049009-07.2020.8.26.0100
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Circuito de Compras de São Paulo SPE S/A
Agravado: Marco Antonio Amanajas Pessoa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente pedido, ausente garantia e
ausente fundamentação, a atribuição
de efeito suspensivo aos embargos à
execução
de
título
executivo
extrajudicial fica revogada.
Exequente
agrava
da
respeitável
decisão (fl. 31) que recebeu com efeito suspensivo
embargos à execução de título extrajudicial, aluguéis e
encargos. Impugna a medida e argumenta com a falta de
pedido do executado, de garantia e de fundamentação.
Foi deferido o pedido de liminar (fl.
34) e vieram preparo (fls. 9/11) e informações (fl. 37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2159754-46.2020.8.26.0000 – Ca 1920e
3
O executado não pediu atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução de título
executivo extrajudicial, aluguéis e encargos.
Garantia não houve.
Fundamentação, tampouco, ponto em
que as informações (fl. 37), solicitadas com o objetivo de
suprir a flagrante omissão do Juízo, raiam a desrespeito.
Assim, revoga-se a atribuição de efeito
suspensivo e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator